Tribunal: TJDFT
Processo: 0728674-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/98. LAUDO MÉDICO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 598/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EMITIR LAUDO CONCLUSIVO COM FUNDAMENTO NO EXAME JUNTADO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar que a parte autora é isenta do pagamento de imposto de renda desde novembro de 2022, além da condenação da parte ré a restituir as quantias retidas do autor a título de imposto de renda desde novembro de 2022. Em seu recurso aduz preliminar de nulidade face a ausência de participação (e respectiva citação) do IPREV no feito. Também defende a existência de nulidade material na sentença, que deixou de observar a exigência legal de laudo médico oficial para a isenção pleiteada. No mérito, defende que a isenção deferida afronta o artigo 111, II do CTN, o qual exige a intepretação literal para a outorga de isenção tributária, sendo que a parte autora não foi submetida a perícia médica oficial. Enfim, assinala ser incabível isenção tributária retroativa, de modo que não há possibilidade de repetição do indébito em período anterior.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.

III. Não prospera a preliminar de nulidade por ausência de participação/citação do IPREV na demanda. Isso porque a parte autora pretende a declaração de isenção de imposto de renda, ato administrativo de competência do Distrito Federal em face dos seus servidores, aposentados e pensionistas. Ademais, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar rejeitada.

IV. A parte ré também sustenta preliminar de “nulidade material” por ausência de perícia médica oficial. No caso, a parte autora alega a existência de laudo de neoplasia maligna, sendo que a Súmula 627 do STJ estabelece que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Ainda, a Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

V. Todavia, a situação dos autos é distinta daquela já apreciada pelas Turmas Recursais em diversas outras demandas, em que foi considerada ser desnecessária a juntada de laudo médico oficial. Para tanto, relembra-se que a parte autora (médico da rede pública de saúde) ajuizou a presente ação embasado em exame médico, sem prévio requerimento administrativo (o que é possível, face o princípio da inafastabilidade da jurisdição). Ocorre que consta nos autos tão somente o resultado do exame anatomopatológico (Doc. 04 - ID 58399037) com diagnóstico de “carcinoma de células escamosas” emitido pela “Dra. Juliana”. Entretanto, ao contrário do que consta na petição inicial, não há nos autos diagnóstico conclusivo de “neoplasia maligna”, que teria sido emitido pelo médico solicitante (Dr. Sinval). Isso porque o suposto diagnóstico conclusivo elencado na página 2 da petição inicial (ID 58399033) corresponde apenas a uma tabela juntada no corpo daquela petição informando que o documento 04 dos autos apresentaria a conclusão de “neoplasia maligna”, indicando a data do diagnóstico e o nome do médico solicitante. Desse modo, constata-se que há nos autos apenas o exame anatomopatológico, onde não há expressa descrição acerca da neoplasia maligna. Por outro lado, não há laudo emitido oficial, tampouco laudo emitido pelo médico responsável/solicitante (Dr. Sinval).

VI. Portanto, relembra-se que a necessidade de perícia ocorre apenas quando a doença grave não esteja suficientemente demonstrada pelas demais provas nos autos (Súmula 598/STJ), o que é a hipótese dos autos, eis que ausente documento emitido por médico com indicação expressa de neoplasia maligna.

VII. Assim, e considerando que este Juízo não detém conhecimento técnico para emitir laudo conclusivo de doença com fundamento em apenas um exame juntado nos autos, constata-se a necessidade de produção de prova pericial. Ocorre que compete aos Juizados Especiais o julgamento das causas de menor complexidade, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade (artigo 2o da Lei 9.099/95). A exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida.

VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.